Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702526-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE MARIANO FREIRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação do Distrito Federal ao fornecimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL à agravante, em prazo não inferior a 10(dez) dias, nos termos da prescrição médica apresentada. A agravante tem 70 anos de idade, foi diagnosticada com transtornos da refração e da acomodação (CID: H52) e possui comorbidades, como hipertensão arterial. Aguarda desde 10/07/2023 a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL, cuja classificação de risco é amarelo. É o breve relatório. DECIDO. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de concessão de medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa, em consonância com os artigos 1.o, III, e 5o, caput, da CF. No caso, a agravante foi incluída no sistema de regulação em 10/07/2023, possuindo classificação de risco amarelo e, embora o prazo transcorrido, não constou do laudo médico exibido a necessidade de atendimento imediato ou de excepcional risco de vida, a justificar tratamento diferenciado dos demais usuários do sistema de saúde com a mesma classificação de risco. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida da paciente, devidamente demonstrada, indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006